Tribunal: TJSP
Processo: 0011803-62.2024.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. Acórdão, diante do suposto julgamento virtual do feito, a despeito da oposição manifestada pela Douta Defesa. Inocorrência. Feito julgado na sessão de julgamento realizada em 27 de novembro de 2024. Advogado que, regularmente intimado da data designada para a sessão de julgamento através da Imprensa Oficial, na forma do artigo 4o, da Lei no

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. Acórdão, diante do suposto julgamento virtual do feito, a despeito da oposição manifestada pela Douta Defesa. Inocorrência. Feito julgado na sessão de julgamento realizada em 27 de novembro de 2024. Advogado que, regularmente intimado da data designada para a sessão de julgamento através da Imprensa Oficial, na forma do artigo 4o, da Lei no 11.419/06, não compareceu para a realização da sustentação oral. Erro material verificado na fundamentação do v. acordão, onde erroneamente constou que "O recurso não comporta provimento". Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material identificado, sem alteração do resultado do julgamento.